Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713312-10.2022.8.07.0018 RECORRENTE: KARINA ALVES AMARAL PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO. PACIENTE GESTANTE. PARTO CESÁRIO DE EMERGÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. NÃO CONFIGURADAS. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. Para que seja caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado, faz-se necessária a presença de três requisitos: 1.1. o fato administrativo, consistente na conduta comissiva ou omissiva imputada a agente do Estado ou a prestador de serviço público; 1.2. o dano, configurado no resultado lesivo, seja patrimonial ou moral; e 1.3. o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, devendo o lesado demonstrar que o prejuízo se originou da conduta do Estado. Precedentes. 2. Na hipótese, diante do que foi atestado pelo relatório médico, sendo este último corroborado por meio de perícia judicial, constatou-se a ausência de imprudência, imperícia ou negligência nos procedimentos médicos realizados no Hospital da rede pública. 3. A inexistência do liame causal entre o dano e a suposta falha na prestação do atendimento hospitalar desconfigura a pretensão autoral de reparação por danos morais. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que a responsabilidade do Distrito Federal decorre do ato lesivo constituído pela falha no atendimento disponibilizado à recorrente, que sofreu com a demora desnecessária do seu parto e suportou violência obstétrica, pondo em risco a vida do feto, o que acarreta o direito à indenização perseguida. Pugna, assim, pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis ante a presença de nexo de causalidade e existência de falha na prestação do serviço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030